Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DE CONDIÇÕES LEGAIS. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. DISTINGUISHING. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USO DE ARMA DE FOGO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Não se vislumbra nulidade por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas, quando, na hipótese, há apenas confirmação sobre a identidade de uma pessoa já conhecida pela testemunha e que era vista constantemente por ela, uma vez que não se aplicam as considerações sobre a possibilidade de construção de falsas memórias, que fundamentam a jurisprudência sobre a questão, mormente como na hipótese, em que há outras provas no mesmo sentido e o próprio réu confirma o fato sobre o qual a testemunha fez o reconhecimento.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para crime de receptação.

3. Não é exigível, para o reconhecimento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, que a vítima possa assegurar que se trata de uma arma real, bastando que assim lhe pareça, para que o ônus da prova se inverta, recaindo sobre a Defesa o dever de provar a ineficácia do instrumento. 3.1. No caso, tendo a vítima apresentado declarações uníssonas e persistentes sobre o uso da arma de fogo na abordagem delitiva, e tendo esclarecido que não tinha características evidentes de falsidade, pois não era de plástico ou resina, caberia à defesa a prova de sua ineficiência, o que não houve na hipótese. 3.2. Reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento ao recurso defensivo. Recurso ministerial, provido.